Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749951-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. AGRAVADO: D'VIDA AGUAS MINERAIS LTDA, PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CEB DISTRIBUIÇÃO S/A contra decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos da ação de conhecimento n.o 0706545-24.2020.8.07.0018, movida por D’VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA. E PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA., deferiu a tutela de urgência e determinou à ré que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica por conta da dívida posta sub judice, bem como determinou que regularizasse a instabilidade rotineira da corrente relativa à rede elétrica que abastece o estabelecimento comercial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Para o caso de descumprimento da obrigação, arbitrou multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada dia de corte indevido do serviço ou de ausência de abastecimento e para o caso de descumprimento da obrigação de regularização da instabilidade da rede elétrica, fixou multa no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por ocorrência que venha a exceder 12 (doze) horas. Nas razões recursais (21552198), a agravante afirma que as agravadas estão inadimplentes com relação a todas as faturas vencidas neste ano de 2020, sem exceção, o que totaliza até o momento o valor de aproximadamente R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Aduz que com relação às faturas que possuem vencimento inferior a 90 dias (faturas de setembro a novembro/2020), a suspensão é plenamente permitida pela legislação e jurisprudência aplicáveis. A agravante destaca que após o ajuizamento da ação e concessão da liminar para obstar o corte de energia, a agravada D’vida Águas Minerais, por seu representante legal, Genésio Rodrigues do Carmo, solicitou à Concessionária, em 29/10/2020, o pedido de desligamento da unidade consumidora. Alega, ainda, que a Concessionária já vem adotando todas as providências necessárias e possíveis para melhorar o fornecimento de energia elétrica para a unidade consumidora das agravadas, com medidas de manutenção. Sustenta que a obrigação imposta e a respectiva multa implicam em violação aos preceitos setoriais aplicáveis, ao Princípio da Isonomia, além de configurar flagrante bis in idem, visto que as compensações financeiras já vêm sendo realizadas. Com tais argumentos busca o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada, de modo a permitir a realização de cortes diante da reiterada inadimplência das autoras e da existência de dívida atual, com a consequente revogação das multas fixadas, até o julgamento de mérito deste recurso, nos termos do artigo 300, caput, e art. 1.019, inciso I, todos do CPC. No mérito, requer sua reforma. Preparo regular, conforme documento de ID 21552972. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que se abstenha de efetuar o corte no fornecimento de energia elétrica à parte autora, por conta da dívida posta sub judice, bem como determinou que regularizasse a instabilidade rotineira da corrente relativa à rede elétrica que abastece o estabelecimento comercial, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, sob pena de multa diária. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifica-se que a parte agravada relata diversos problemas com o fornecimento de energia para o estabelecimento comercial, mediante a juntada de documentos demonstrando a necessidade de conserto de equipamentos, bem como a reclamação de cliente pela não prestação do serviço. Ademais, como constou da decisão recorrida com o ajuizamento da ação, tornou-se controversa a exigibilidade da dívida, o que, a princípio, basta para privar a ré, temporariamente, de legitimidade para proceder à negativação do nome da autora e à suspensão do serviço público essencial, que caso efetivado pela agravante poderá inviabilizar a própria atividade econômica da parte agravada. Dessa forma, parece-me razoável e coerente, em um primeiro momento, a coerência da decisão hostilizada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator